Tribunal: TJMT
Processo: 1041757-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041757-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO E PREMISSAS EQUIVACADAS - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO opõem Embargos de Declaração (ID 285679887), com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão de ID 283985855, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o requerido ao pagamento de R$ 42.525,00.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão, pois não houve análise da preliminar de falta de interesse de agir quanto à ação n° 0866177-86.2018.8.14.0301.

Alega que o acórdão foi baseado em premissa equivocada ao considerar que o contrato entre as partes era exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração, tendo sido regularmente quitados os honorários até a rescisão.

Aduz que houve omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, com modificação das condições contratuais sem pedido de revisão/anulação na inicial.

Salienta que não foram explicitados os parâmetros para o arbitramento dos honorários, bem como não se considerou o resultado efetivo das ações em que o embargado atuou, bem como que existe decisão recente do STJ que exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas envolvendo as partes litigantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 287154396), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No presente caso, contrariamente ao que sustenta o embargante, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, o qual se apresenta completo, claro e fundamentado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da preliminar de falta de interesse de agir relativamente à ação n° 0866177-86.2018.8.14.0301, sob o argumento de que o embargado teria sido integralmente remunerado pelos serviços prestados naquele processo.

Verifica-se que o acórdão recorrido, ao analisar as preliminares, apreciou a questão da falta de interesse recursal suscitada pelo banco e, no mérito, ao confirmar a sentença em todos os seus termos, reconheceu o interesse de agir do autor quanto a todos os processos indicados na petição inicial, inclusive aquele mencionado nos embargos.

Salienta-se que o corpo do acórdão é explícito ao afirmar que "havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados". Tal fundamentação abrange todos os processos indicados na inicial, não havendo necessidade de análise individualizada de cada um deles.

Ademais, o embargante pretende, em verdade, rediscutir questão meritória já analisada, relativa ao pagamento ou não dos honorários devidos, o que não é cabível pela via estreita dos embargos de declaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O embargante alega que o acórdão foi fundamentado sob premissa equivocada ao considerar que o contrato firmado entre as partes era exclusivamente de êxito, quando, segundo ele, previa diversas formas de remuneração.

Tal alegação também não procede.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou minuciosamente o contrato celebrado entre as partes, transcrevendo, inclusive, diversas cláusulas contratuais (cláusula 6 e seus subitens), que previam diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos por etapas processuais e percentuais sobre o êxito.

Todavia, a análise realizada no acórdão concluiu que, apesar das diferentes modalidades de pagamento previstas, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelhavam aos honorários ad exitum, consistindo em adiantamentos que seriam posteriormente abatidos do valor principal devido em caso de êxito, conforme expressamente consignado: "além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".

Assim, o acórdão ainda expressamente mencionou que a nota característica principal do contrato era a subordinação ao "princípio do benefício financeiro", o que evidencia a natureza predominante de contrato por êxito, sem desprezar as cláusulas contratuais que previam os adiantamentos parciais a título de remuneração por etapas processuais.

Portanto, não há omissão quanto à análise da natureza do contrato, mas sim discordância do embargante quanto à classificação jurídica dada pelo acórdão, o que novamente revela o caráter infringente pretendido, inadequado à via dos embargos de declaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar todas as cláusulas do contrato de honorários firmado, questionando se haveria irregularidade no contrato, se teria ocorrido revisão de ofício sem pedido na inicial e como teria sido aplicado o §2º do art. 22 do Estatuto da OAB.

Além disso, o acórdão transcreveu extensamente as cláusulas do contrato e analisou seu conteúdo, concluindo que, a despeito da existência de previsão contratual sobre a forma de remuneração, não havia disciplina específica para o caso de rescisão unilateral do contrato pelo banco, situação que efetivamente ocorreu.

E fundamentou adequadamente a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, ao explicar que, havendo a rescisão unilateral, o arbitramento dos honorários é medida que se impõe, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiou dos serviços prestados sem a correspondente contraprestação integral.

Não houve revisão de ofício do contrato, mas sim interpretação de suas cláusulas à luz do ordenamento jurídico, em especial do Estatuto da OAB e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral do contrato.

Observa-se que o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, invocado pelo embargante, não é absoluto e deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios do direito contratual, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, todos devidamente observados pelo acórdão embargado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

O embargante sustenta que o acórdão não explicitou os critérios utilizados para a manutenção do valor arbitrado em R$ 42.525,00, alegando que não houve individualização dos valores e que não se ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada.

Salienta-se que o acórdão explicitamente considerou, para fixação dos honorários: (i) o trabalho efetivamente realizado pelo embargado em cada um dos processos, detalhando inclusive o número de petições elaboradas; (ii) o tempo de atuação em cada processo; (iii) o valor atualizado de cada causa; e (iv) os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, como bem destacado no acórdão, "para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato".

Quanto ao resultado das ações, importa salientar que o arbitramento dos honorários não está vinculado ao êxito da demanda, justamente porque o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco, impedindo que o advogado continuasse a trabalhar pela obtenção do resultado favorável.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECISÃO DO STJ

Por fim, o embargante menciona decisão recente do STJ (Recurso Especial nº 2158327 - MT) que, segundo ele, exige manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

O acórdão embargado não padece de omissão quanto a este ponto.

A decisão do STJ mencionada pelo embargante refere-se a outro processo, com suas próprias peculiaridades, não sendo vinculante para o presente caso, que foi decidido com base nas provas e argumentos nele produzidos.

Ademais, o acórdão embargado analisou de forma detida todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo os termos do contrato, os serviços efetivamente prestados, a natureza da rescisão contratual e os critérios para fixação dos honorários advocatícios.

Em verdade, o que se percebe é a tentativa do embargante de utilizar os embargos de declaração com propósito manifestamente infringente, pretendendo a revisão do julgado por via inadequada, o que não se admite.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, considera-se suprido pela própria análise realizada nesta decisão, que enfrentou todos os dispositivos legais pertinentes à solução da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025